Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603192-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603192-67.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - LOURIVAL NEVES JUNIOR -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LOURIVAL NEVES JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
LOURIVAL NEVES JUNIOR (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705722
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.351

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603192-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LOURIVAL NEVES JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: LOURIVAL NEVES JUNIOR
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE ELEVADO PERCENTUAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
mediante apresentação de documentos fiscais, que comprovem
a regularidade dos gastos eleitorais, consiste em vício de
natureza grave que pode conduzir à desaprovação das contas de
campanha e impõe a devolução dos valores correspondentes ao
Tesouro Nacional.

2. Nos termos do art. art. 35, § 6º, letra "c", da Res. nº
23.607/2019–TSE, não é permitida o uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas – FEFC para o
pagamento de despesas de hospedagem e manutenção de
veículos automotores.

3. A regularidade da realização de despesa com combustível
exige o correspondente registro de doação estimável, locação,
cessão de veículos ou publicidade com carro de som.

Num. 43705722 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261905600000042665589
Número do documento: 23090517261905600000042665589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:51:06

4. Torna-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, quando as irregularidades apontadas,
revestem-se de gravidade, e ainda, correspondem a elevado
valor absoluto que percentualmente supera à 10% do total de
gastos de campanha, e prejudica a fiscalização e análise das
contas.

5. Necessidade de devolução dos recursos do FEFC utilizados
indevidamente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79 § 1º e
2º da Res. TSE nº 23.607/2019.

6.Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LOURIVAL NEVES JUNIOR,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo entregue a prestação de contas final retificadora em 23/03/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43440121).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Diligências, ID
43562541, onde foram identificadas inconsistências relativas a a) omissão de gastos/receitas
verificados a partir da realização de despesas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos, publicidade com carro e som ou despesa com geradores de
energia; e, b) nas despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, em desacordo com o que dispõe o arts. 35, 53, II, c, e 60
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado o candidato para apresentar manifestação acerca do parecer de diligências
e documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais com recursos do
FEFC, quedou-se inerte, conforme certidão, ID 43590471.

Sobreveio Parecer Conclusivo, ID 43599766, em que, ante ausência de
manifestação do candidato prestador, a área técnica manifestou-se pela desaprovação das
contas analisadas, afirmando irregularidades quanto à aplicação dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha e omissão de receitas e gastos eleitorais em razão da realização
de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões
Num. 43705722 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261905600000042665589
Número do documento: 23090517261905600000042665589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:51:06

de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia.

Não obstante o candidato prestador tenha sido novamente intimado para se
manifestar do parecer técnico conclusivo, manteve-se silente, conforme certidão (ID 43609288).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela desaprovação das contas, “determinando-se o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores mencionados nos itens 7.1 e 7.2, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 23.607/2019” (ID 43623197).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LOURIVAL NEVES
JUNIOR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições
de 2022, na qual os recursos utilizados pelo candidato na campanha totalizaram R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), provenientes em sua integralidade do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas de campanha apontando o uso irregular de recursos do FEFC no total
de R$ 38.878,00 e a ocorrência de apontamento de despesas realizadas com combustíveis sem
o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia, que revelam omissão de gastos eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando com o entendimento da área
técnica, igualmente manifestou-se pela desaprovação das contas de campanha do candidato, e
opinou pela “determinação recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores mencionados nos itens
7.1 e 7.2, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019” .

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 7 – Exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (art. 56, II, C, da Res. TSE n. 23.607/19).

Conforme apontamento, não houve a juntada do comprovante de pagamento das
seguintes despesas:

Num. 43705722 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261905600000042665589
Número do documento: 23090517261905600000042665589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:51:06

Intimado para apresentar a documentação necessária a fazer prova das despesas, o
candidato quedou-se inerte.

Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, “a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
Num. 43705722 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261905600000042665589
Número do documento: 23090517261905600000042665589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:51:06

do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço”
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342479, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Logo, inexistindo o respectivo comprovante da despesa realizada com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a devolução da quantia
correspondente é medida que se impõe, nos termos do no artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança

No caso, como se verifica, a irregularidade se reveste de gravidade que conduz a
desaprovação das contas, uma vez que o valor de R$ 35.199,00 representa 79,35% do total das
despesas contratadas, afastando a possibilidade de aplicação dos princípios da legalidade e da
proporcionalidade.

7.2. Despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Pela unidade técnica foi apontado no parecer de diligências, as seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Intimado o candidato deixou de manifestar-se.

Com efeito, o art. 35, § 6º, da Resolução TSE n. 23.607/19, expressamente
estabelece que:

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou
pelo candidato na campanha;

Num. 43705722 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261905600000042665589
Número do documento: 23090517261905600000042665589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:51:06

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a
que se refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até
o limite de três linhas.

Este Tribunal firmou entendimento quanto a aplicação da norma acima transcrita, no
sentido de que:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É O PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO
ELEITOR. SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE. GASTOS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC.
VEDAÇÃO DE USO COM HOSPEDAGEM PRÓPRIA DO CANDIDATO. ART.
35, § 6º, LETRA 'C', DA RES. Nº 23.607/2019–TSE. IRREGULARIDADE
CARACTERIZADA. VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10. APLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS.
OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DO TESOURO NACIONAL. ART. 79, §1º,
DA RES. Nº 23.607/2019–TSE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.607/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio
de relatórios financeiros assenta–se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido
político ao qual filiado o candidato em razão de não se extrair dessa doação
uma surpresa ao eleitor que seja prejudicial na formação de sua vontade
eleitoral. Anotação de ressalvas.

2. Não é permitido o uso de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas – FEFC para o pagamento de despesas de
hospedagem e energia elétrica do imóvel, conforme vedação do art. 35, §
6º, letra "c", da Res. nº 23.607/2019–TSE.

3. As irregularidades que não superam 10% do total de arrecadação ou de
despesa verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de
R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), admitem a
sua convolação em irregularidades formais pela incidência dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e da insignificância. Precedentes do TRE–PR.
No caso dos autos o valor absoluto da irregularidade é R$ 958,22 (novecentos
e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos).

4. Aprovação com ressalva e com a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060322120, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data
19/05/2023) (grifamos)

Num. 43705722 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261905600000042665589
Número do documento: 23090517261905600000042665589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:51:06

Logo, a realização de despesas com manutenção de veículos automotivos, bem
como as despesas com hospedagem, custeadas com recursos do Fundo Partidário constituem
irregularidades, e o valor despendido deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Item 8: Despesas com combustíveis sem registro do veículo.

Constaram do parecer conclusivo inconsistências referente à abastecimento de
veículo sem o correspondente contrato de locação/cessão.

O artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

No caso foram realizadas despesas com abastecimento de veículo sem a correta
identificação do veículo, ao qual se refere. Demais disso, verificou-se a ausência de comprovação
de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, para justificar as despesas apontadas, as quais foram pagas com recursos do FEFC.

Contudo, muito embora remanesçam as irregularidades apontadas neste item pela
unidade técnica, os valores correspondentes encontram-se já inseridos no Item 7, em que se
examinou a regularidade de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (art. 56, II, C, da Res. TSE n. 23.607/19), razão pela qual os
valores correspondentes não são considerados para fins de determinação de devolução, bem
Num. 43705722 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261905600000042665589
Número do documento: 23090517261905600000042665589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:51:06

como para analise da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em conclusão, verifica-se que as irregularidades com a utilização de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) reveste-se de gravidade que conduzem
a desaprovação das contas, sendo certo que, em razão do elevado valor da irregularidade (R$
38.878,00) resta inviabilizada a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demais disso, como se verifica, não houve a comprovação da regular utilização da
quantia de R$ 38.878,00 ( R$ 35.199,00 + R$ 3.679,00) oriundo do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, impondo a determinação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentada por LOURIVAL NEVES JUNIOR,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de de R$
38.878,00 (trinta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais) ao Tesouro Nacional,
correspondente aos recursos oriundos do FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo
de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos
termos do §2º da mesmo artigo, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603192-67.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LOURIVAL NEVES JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: LOURIVAL NEVES JUNIOR -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 43705722 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261905600000042665589
Número do documento: 23090517261905600000042665589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:51:06

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705722 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261905600000042665589
Número do documento: 23090517261905600000042665589
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 12:51:06